Tribunal: TJMT
Processo: 1010797-69.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010797-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO SILVA RANGEL DE MORAES - CPF: 019.719.323-45 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR CORREA ALVES - CPF: 624.538.313-72 (IMPETRANTE), FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA - CPF: 610.654.023-33 (PACIENTE), DULCILENE LOPES SOUSA - CPF: 603.606.483-71 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA RANGEL DE MORAES - CPF: 019.719.323-45 (IMPETRANTE), HADAILTON DIAS COSTA - CPF: 003.776.973-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES - CPF: 052.007.603-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SPIKE LEE DA SILVA BRITO - CPF: 613.359.623-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILSON CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010797-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, DULCILENE LOPES SOUSA
IMPETRANTE: LEANDRO SILVA RANGEL DE MORAES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [MAIS DE 22 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA] – OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – APOIO DE BATEDORES – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADAS – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido (...), o que, somado às circunstâncias do delito, no qual as drogas estariam sendo transportadas entre estados da Federação pelo paciente, com a colaboração dos corréus, que agiram como "batedores", revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(STJ, HC n. 643.151/SP)

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis dos agentes não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010797-69.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA, DULCILENE LOPES SOUSA
IMPETRANTE: LEANDRO SILVA RANGEL DE MORAES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA e DULCILENE LOPES SOUSA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/22006.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de motivação idônea, tendo em vista que
“a autoridade judicial coautora não mencionou nos autos nenhuma fundamentação que não ultrapasse a conduta prevista no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006”
; 2)
“não existem elementos concretos de que a prisão dos pacientes seja necessária para assegurar a ordem pública”
, porquanto são primários, possuem bons antecedentes e as condutas imputadas
“não possuem elementos de violência e/ou grave ameaça à pessoa”
; 3)
“não consta nos autos a possibilidade dos pacientes intervir no processo e/ou fugir da aplicação da lei penal”
, sobretudo porque possuem domicílio certo na cidade de Primavera do Leste/MT; 4) os pacientes, além de possuírem predicados pessoais, fazem jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares alternativas.

O juiz da causa prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010797-69.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 31.5.2022, os pacientes – juntamente com Luís Felipe dos Santos Soares, Hadailton Dias Costa, Tailson Carlos dos Santos e Spike Lee da Silva Brito – foram abordados por agentes da polícia rodoviária federal, nas imediações do KM 07 em Barra do Garças-MT, em dois veículos separados.

Na ocasião, o veículo Renault Kwuid, placas QUI-2E28, tinha como ocupantes Hadailton Dias Costa [motorista], o paciente FRANCISCO WANDERLEY [carona] e Spike Lee da Silva Brito [banco traseiro], ao passo que o veículo VW GOL, placas PTY-8J21, possuía como ocupantes Tailson Carlos dos Santos [condutor], a paciente DULCILENE [carona] e Luis Felipe dos Santos Soares [banco traseiro].

Os agentes policiais, diante do nervosismo e contradições apresentadas pelos ocupantes de ambos os veículos [origem, destino e duração da viagem; disseram que não se conheciam, mas todos eram do Estado do Maranhão, além de os veículos serem alugados e possuírem placas da cidade de São José do Ribamar/MT], deram ordem para que se dirigissem ao posto da PRF na BR 158.

No posto policial, os agentes públicos encontraram um galão com aproximadamente 10 (dez) litros de gasolina no porta-malas veículo VW GOL, além de duas bexigas (balão grande), em embalagem já violada, dentro do porta-luvas, levantando suspeitas de que poderiam estar transportando entorpecentes. Após buscas minuciosas no referido veículo, localizaram 20 (vinte) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína – cujo peso totalizou 22.470 kg (vinte e dois quilos, quatrocentos e setenta gramas) –, que estavam acondicionados no tanque de combustível [do carro onde estava a paciente DULCILENE].

No veículo Renault – onde estava o paciente FRANCISCO WANDERLEY –, os policiais encontraram um caderno no porta-luvas contendo anotações de gastos com balões no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), além de tíquetes indicando que ambos os veículos passaram juntos no pedágio de Nobres-MT.

Na delegacia, o agente policial Rafael Bastos Marques revelou que, após a localização da droga, a paciente DULCILENE disse que haviam “
pegado o carro VW GOL em JI-PARANÁ/RO”
, ao passo que Tailson teria admitido que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do ilícito, sendo que os demais flagranteados permaneceram em silêncio.

Findo o interrogatório dos pacientes pela autoridade policial, os autos de prisão em flagrante foram conclusos à Justiça Federal para a análise.

O Ministério Público Federal pugnou pela homologação da prisão e sua conversão em medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

Concluso ao Juízo plantonista da Justiça Federal, a autoridade judicial, dada a falta de evidências da trasnacionalidade do delito, determinou a remessa dos autos para Justiça Estadual.

Em 1º.6.2022, os autos foram conclusos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, o qual converteu o flagrante em prisão preventiva, após manifestação nesse sentido do Ministério Público Estadual,
in verbis
:

“(...) nesse veículo foram localizados 20 tabletes da substância averiguada no laudo de cocaína, cuja dimensão de massa é de 22.470 kg, ocultadas no tanque de combustível desse veículo (...).

A autoria quanto ao primeiro veículo mostra-se patente pela posse imediata do entorpecente. A autoria dos componentes do segundo veículo é dedutiva mediante elementos concretos consistente no encontro dessas anotações de gastos com bexigas, tendo havido a informação dos próprios flagrados que não viajavam juntos, o que faz classificar esses objetos, bexigas, como petrechos de acondicionamento realizado em coautoria e em associação. Conclusão que coloca os veículos e as pessoas que compõe cada um dos veículos dentro do cenário do mesmo veículo. Sendo pudente ressaltar que esse tipo de delito, em transporte em veículo, comumente é praticado com a autoria em que um dos veículos segue à frente vistoriando, analisando a pista para permitir a passagem do entorpecente acondicionado em outro veículo. Por isso reputo a autoria indiciariamente comprovada a todos os flagrados.

Identifico uma periculosidade concreta da ação, seja pela multiplicidade de autores, com divisão de tarefas, escolta ou chamados de batedores, e divisão de transporte. Além disso, a ocultação de no intuído de impedir a localização do entorpecente, frustrando-se a fiscalização estatal. A coautoria, a divisão de tarefas, envolvendo o veículo de escolta, e a ocultação, com alteração da estrutura de um veículo para o acondicionamento da droga, é elemento suficiente para a prisão cautelar.

Agregue-se também a esse elemento a quantidade do entorpecente, mais de 22kg, quantidade significativa. Junto com a quantidade, a de sinalizar a qualidade da droga, que trata-se de cocaína, que potencializa o poder lesivo dessa quantidade.

Assim, a divisão de tarefas, a ocultação e quantidade e qualidade da droga geram a conclusão de cautelaridade penal pela gravidade concreta do fato decorrente do modo de ação. E a esses elementos, devem ser ajuntados ainda a transestadualidade, porque há indícios de que o percurso ter iniciado em Rondônia (...). A transestadualidade é fator de periculosidade agravada, fazendo mais ainda a cautelar penal ser legitimada.”
(decisão proferida em relação ao paciente)

“(...) A situação pela identidade do fato acarreta uma solução igualmente homogenia no que respeita aos quadrantes do fato, quais sejam, a coautoria, os indícios de associação criminosa em razão da divisão de tarefas, pois há um cenário indicativo de um carro de transporte viajando junto com um carro batedor (...); a gravidade do crime pela quantidade do entorpecente, pela transestadualidade. Por isso, o flagrante deve ser convertido em preventiva (...).”
(parte da decisão proferida em relação à paciente)

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou [oralmente] a prisão dos pacientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de expressiva quantidade de droga [de elevado potencial lesivo], ocultada no tanque de combustível de um dos veículos, sem olvidar a utilização de outro automóvel como “batedor”.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, somada aos indícios de profissionalismo do grupo – transporte entre estados da Federação, em veículo com fundo falso, com auxílio de batedores –, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade dos agentes, a justificar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“(...) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido (...), o que, somado às circunstâncias do delito, no qual as drogas estariam sendo transportadas entre estados da Federação pelo paciente, com a colaboração dos corréus, que agiram como "batedores", revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(HC n. 643.151/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5/4/2021)

“(...) a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, conforme narrado, foi preso em flagrante prestando a função de "batedor" para corréu que transportava elevada quantidade de substância entorpecente.”
(HC 422.371/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 12/03/2018)

Não bastasse, a expressiva quantidade de droga apreendida [mais de 22kg de pasta base de cocaína], por si só, justifica a manutenção da sua custódia preventiva, consoante o Enunciado Criminal nº 25 deste Tribunal,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Nesse contexto, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutra vertente, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Anoto que a manifestação favorável do Ministério Público Federal [incompetente] pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não vincula ao Juízo competente [da Justiça Estadual].

Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis dos agentes não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Por outro lado, o argumento do impetrante de que os pacientes possuem
“domicílio certo”
na cidade de Primavera do Leste/MT não possui comprovação nestes autos e ainda não condiz com as informações constantes do processo de origem, considerando que, além de os comprovantes de endereços por ele juntados nesta impetração estarem em nomes de terceiras pessoas [Luzia Candida da Silva e Mariana Barroso Silva], os pacientes declararam serem residentes e domiciliados em São Luís/MA, conforme constam dos instrumentos procuratórios [outorgados aos advogados que os representam na primeira instância] e dos interrogatórios prestados na Delegacia de Polícia Federal de Barra do Garças [id. 130505655].

Cabe ainda ressaltar que todos os passageiros [incluindo os pacientes] de ambos os veículos são naturais e residentes do Estado do Maranhão.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022